Tribunal: TJMT
Processo: 0006947-95.2011.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006947-95.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELANTE), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), Transportadora Brasil Central (APELADO), MAGDALENA CANDIDA DA SILVA - CPF: 558.055.821-04 (ADVOGADO), LIVIA COSTA DE SOUSA - CPF: 011.213.231-62 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético (CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VIAÇÃO XAVANTE LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
”

(Proc. no 006947-95.2011.8.11.004), proposta pela apelante contra TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA, que, por sua vez,
denunciou a lide à
BRADESCO SEGUROS S.A.,
julgou o pedido principal parcialmente procedente, assim como a denunciação da lide,
condenando, “
solidariamente, a requerida e a seguradora denunciada, esta última nos limites do contrato de seguro – Apólice 540186 (436 990 244 540186/02/45), no pagamento do valor de R$21.341,17 a título de indenização por danos materiais
”, rejeitando, porém, a pretensão indenizatória a título de danos morais e lucros cessantes, por entender que “
a empresa requerente não se desincumbiu do ônus probatório de efetivamente demonstrar os alegados lucros cessantes
”, nem “
se

desincumbiu do ônus de demonstrar sinistro causou-lhe efetiva diminuição de contratos, ofensa à credibilidade ou, ainda, que tenha de qualquer forma maculado a sua imagem
”
(
cf. Id. no 92485952).

A apelante afirma que faz jus ao “
reembolso do que gastou
(com despesas médicas)
, tem-se que efetivamente houve equívoco na apreciação das provas colacionadas ao caderno processual
”, e, “
embora a sentença diga que não logrou êxito em demonstrar que a quantia pleiteada foi efetivamente desembolsada para adimplir as despesas com o colaborador Sebastião Ganacim Teodoro em razão do fatídico acidente
”; diz que “
a prova documental não deixa dúvidas acerca dos valores dos exames e outros tratamentos realizados na pessoa de Sebastião Ganacim, através da Unimed
”, conforme comprova recibo de R$ 27.709,91 devidamente subscrito pelo Plano de Saúde, sendo que, “
ao ser indagada sobre o recibo acima e valor dito como tendo sido pago, a própria Unimed ratificou o recebimento do valor acima
”, e, somado a isso, tem-se “
todos os demais documentos compreendidos entre as folhas 139, às fls. 238, que se referem a todo tratamento que foi feito por intermédio da Unimed para a pessoa de Sebastião Ganacim Teodoro
”.

Sustenta que está “
fartamente comprovado que toda região fronto-lateral do veículo da apelante ficou destruída, razão pela qual necessitou desembolso de vultuosa quantia e longo tempo para que fosse totalmente reconstruído, onde a relação de gastos se encontram acostados sequencialmente no caderno processual, entre as folhas 240 a 347, podendo ser verificado a aquisição de peças variadas, mas todas condizentes com a necessária recuperação do veículo prefixo 4900 ao estado em que se encontrava anteriormente ao acidente
”, inclusive, “
visando demonstrar a lisura da apelante, em relação aos danos ocasionados ao veículo e peças que foram necessárias à recuperação do mesmo ao estado em que se encontrava anteriormente ao acidente, basta verificar o relatório acostado ao caderno processual, emitido pelo encarregado do setor de manutenção da empresa, que, em atendimento ao comando judicial emanado do Juízo de piso, procedeu um apontamento analítico de tudo que foi gasto e as notas fiscais correspondentes
”; argumenta que, por outro lado, “
intimadas ao exercício do contraditório, apesar de procederem impugnação sobre o tema danos materiais,
(as rés)
nada trouxeram aos autos, a título de prova material, acerca dos fatos modificativos e/ou impeditivos do direito da autora/apelante
”.

Alega que
“
para recompor as avarias ocasionadas ao veículo, prefixo 4900, foram necessários vários meses (quatro, ao todo) de serviços ininterruptos, o que pode ser comprovado pela prova documental, assim como pelas testemunhas ouvidas em audiência, que ratificaram o valor que cada ônibus aufere mensalmente, conforme se denotam pelos documentos de fls. 361 a 369, dos autos físicos, somando, em média, o valor de R$106.000,00 (cento e seis mil reais) mensais
”, restando, pois, “
provado a extensão dos danos causados ao ônibus, o valor médio mensal auferido por ele, assim como o período em que ele ficou sem render lucro para a empresa/apelante, razão pela qual necessária se torna a reforma da sentença, para outorgar provimento ao pedido relativo aos lucros cessantes
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada total procedência ao pedido de indenização por dano material emergente e lucros cessantes, nos exatos termos em que formulados na inicial (cf. Id. no 92485954).

A ré Transportadora Brasil Central ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 92485961, combate os fundamentos do apelo e torce pelo seu desprovimento.

A Seguradora/litisdenunciada contrarrazoou junto ao Id. no 92485963, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O contexto fático discutido nos autos foi bem resumido pela sentença nos seguintes termos:

“2. (Segundo narra a petição inicial), no dia 16/02/2011, por volta das 18h00min, o veículo ônibus Mercedes Benz/Pólo Paradiso, placa NJQ8790, realizava a linha Brasília – Vila Rica, era conduzido pelo motorista SEBASTIÃO GANACIM TEODORO, a bordo se encontravam 12 passageiros e o motorista reserva RUBENS PEREIRA DE SOUZA. Ainda, ressalta que o tempo era claro e apresentava boas condições para tráfego.

3. Anota que trafegava no km 545 da rodovia BR158, sentido Ribeirão Cascalheira/Água Boa e na pista contrária transitava o veículo Fiat Uno Mille Way, placa NVY7094, de propriedade da empresa ré, conduzido pelo motorista José Valdemir Lira Chaves, momento que este adentrou bruscamente na mão de direção oposta, colidindo frontalmente com o veículo do autor, ocasionando diversos danos materiais, além da morte dos colaboradores Rubens e Sebastião.

(...)

8. Anota que o evento danoso ocasionou a morte de seus 02 funcionários e, por conseguinte, registra o dever da ré em reparar os danos materiais despendidos pela autora com as vítimas no importe de R$ 45.046,11, referente às despesas hospitalares, transporte aéreo, funeral, sepultamento, deslocamento até o local do acidente, com fundamento no art. 948[3], do CC.

9. No que tange aos danos ocasionados no ônibus Mercedes Benz, placa NJQ8790, descreve um gasto de peças e serviços de reparo na quantia de R$112.905,00.

(...)

12. Assinala que além dos danos materiais mencionados anteriormente, também lhe é devido os lucros cessantes experimentados no caso concreto, vez que o ônibus envolvido no acidente permaneceu sem operar na linha Brasília-Vila Rica durante o período de conserto que perdurou de 16/02/2011 a 29/05/2011. Explica que deixou de auferir ganhos durante o referido lapso temporal, resultando em uma média mensal de perda estipulada em R$106.000,00 e, dessa maneira, faz jus ao recebimento do quantum de R$424.000,00.

13. Nesse ponto, assevera que a empresa não possui ônibus reserva para fazer a linha mencionada, sem que para tanto desconstitua frota de ônibus que opera em linha diversa para assegurar o cumprimento de sua obrigação perante sua clientela, motivo pelo qual ocorreram reclamações de usuários do transporte na mencionada linha rodoviária.

14. Assim, em decorrência dos prejuízos suportados, requer o reconhecimento da responsabilidade objetiva da requerida pelos atos de seu empregado e, por consectário, a condenação da ré em danos materiais na quantia de R$162.772,61, danos morais no valor de R$30.000,00 e lucros cessantes na quantia de R$424.000,00, devidamente acrescidos de juros e correção monetária.

15. Documentos juntados às fls.24/381.

16. A contestação foi apresentada às fls.385/412, (...).

25. Recusa a possibilidade de condenação ao ressarcimento de danos baseada em documentos criados e emitidos pela própria autora e sem qualquer especificação precisa da alegada despesa, conforme os documentos juntados às fls.110, 128 e 129. De igual forma, relata que não podem ser admitidas as estadias de hotel em Goiânia em data posterior ao falecimento do empregado Sebastião Ganacim Teodoro (fl.135) e que as despesas hospitalares despendidas com este totalizaram R$27.709,91 e não o importe de R$28.006,61, conforme consta à fl.137.

26. No que concerne à planilha de dispêndios financeiros com o conserto do ônibus (fl.16), anota que nada foi juntado para comprovar os danos ali especificados, tampouco foi indicado as peças e os serviços adquiridos por meio de recibo e nota fiscal relacionados ao automóvel, razão pela qual os valores pleiteados devem ser desconsiderados, nos termos do art.373, I, do CPC.

27. Acrescenta que a requerente tenta se aproveitar da ocasião para obter vantagem indevida, porquanto que a totalidade das provas que instruem o caderno processual não condiz com o conserto das avarias ocasionado no veículo envolvido no acidente (placa NJQ8790). Descreve também que a autora possui centenas de outros automóveis e que as compras de peças e serviços relacionadas nos documentos de fls.240/271 e 278/347 realizaram-se nos meses de abril e maio de 2011, isto é, em data bem posterior ao evento danoso.

(...)

29. No que se refere aos lucros cessantes pleiteados, afirma que os prejuízos reclamados precisam estar cabalmente comprovados, de modo a demonstrar que o valor requerido deixou de ser incorporado ao seu patrimônio por ocasião do acidente. Assegura que referida situação não se verifica nos autos, tendo em vista a ausência de prova de que ficou impedida de trabalhar ou de ter perdidos rendimentos, não sendo verdadeira a afirmação de que não possuía carro reserva para operar na linha Brasília-Vila Rica, visto que titular de uma frota com inúmeros automóveis. Relata que na página oficial da autora na internet é informado também sobre a disponibilização de diversos modelos de ônibus disponíveis para fretamento, razão pela qual a arguição de que a linha supracitada permaneceu sem operar pela falta de um veículo deve ser rechaçada.

30. Subsidiariamente, caso seja considerada a indenização reclamada, requer seja minorado o quantum pedido pelo autor, vez que não comprovado que ficou sem operar na linha e os valores baseados em estimativas não correspondem ao faturamento do carro com a correta dedução das despesas.”

Ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz definiu a culpa do motorista da Transportadora Brasil Central pelo acidente e a responsabilidade civil da ré/apelada pela reparação dos danos decorrentes do evento danoso, pois, na sua visão, “
é

incontestável a conclusão dos laudos periciais de que o veículo da requerida trafegava com excesso de velocidade e em condições desfavoráveis para a execução da curva existente no local do sinistro, resultando na invasão da pista contrária e colisão com o veículo pertencente à autora. Destarte, a culpa exclusiva do condutor JOSÉ VLADEMIR fica configurada pelo desrespeito às normas de trânsito e pela conclusão das provas periciais colacionadas às fls.46/10, que, por conseguinte, enseja a responsabilidade objetiva da requerida, que, além de proprietária do veículo causador da colisão, era empregadora do condutor, devendo, consequentemente, responder solidariamente pelos danos causados à requerente, nos termos do arts. 186, 927 e 932, III, todos do CC
”, e, contra essa conclusão decisória, não sobreveio nenhuma insurgência.

Configurada responsabilidade da Transportadora/ré, estando suficientemente comprovado o direito à reparação em si (
an debeatur
), surgiu o dever de indenizar pelos danos efetivamente sofridos pela autora, cuja exata definição (
quantum debeatur
) depende da individualização e comprovação do que se pretende receber, afinal, inadmissível a condenação por dano hipotético.

Em específico à pretensão ressarcitória referente aos valores despendidos com despesas médicas e funeral dos motoristas vitimados, a sentença assim decidiu:

“85. Primeiramente, no que tange aos gastos com funeral e sepultamento do colaborador da autora, Sr. Rubens, verifica-se que as notas fiscais e recibos aportados às fls.108/114 guardam relação de conexidade com o evento danoso, ressalvado o recibo de R$ 170,00 colacionado à fl.110, tendo em vista que no documento não consta a discriminação da despesa efetuada. Por conseguinte, é passível de reembolso a quantia de R$ 4.014,00, nos termos do art.948, I, do CC (...).

86. No mesmo sentido, é devido o reembolso dos importes despendidos pela requerente com o motorista Sebastião Ganacim para o tratamento de saúde (internação, medicamentos, exames, remoção e transporte aéreo), funeral, sepultamento, alimentação e hospedagem da esposa em Goiânia e averbação do óbito no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, fls.116/134. Dessa maneira, mister se faz o reembolso a quantia de R$17.327,17, consoante disposto no art.948, I, do CC. Veja:

(...)

88. No que concerne a quantia de R$ 27.709,91 referente ao tratamento subsidiado pela Unimed (fls.137/238), totalizando os gastos com procedimentos, medicamentos e exames autorizados em razão do plano de saúde n. 322970040, afere-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar que a quantia pleiteada foi efetivamente desembolsada para adimplir as despesas com o colaborador Sebastião Ganacim Teodoro em razão do fatídico acidente.

89. Isso se justifica porque, na decisão proferida às fls.797, e reiterada às fls.823/824, converteu-se o feito em diligência para que fosse aportado ao feito a nota fiscal vinculada ao gasto de R$ 27.709,91 estampado no recibo de fl.137, assim como foi solicitado à Unimed Araguaia que esclarecesse sobre o mencionado dispêndio financeiro, se coberto em decorrência do vínculo contratual do plano de saúde ou efetivamente suportado pela parte autora. Todavia, o intento não foi esclarecido.

90. Além disso, insta destacar a incongruência e desencontro de informações trazidas pela empresa do plano de saúde no que tange ao contrato entabulado com a requerente e vigente à época do sinistro, assim como a nota fiscal dos serviços prestados, afirmando à fl.826 ‘que a nota fiscal refere-se ao valor cobrado na fatura do mês de junho de 2011 e que o valor constante retrata a utilização do beneficiário envolvido no acidente, bem como os demais serviços prestados aos beneficiários vinculados ao contrato da Viação Xavante Ltda, portanto, em valores maiores do que os gastos efetivamente pelo tratamento de Sebastião Ganacim Teodoro’. (Destaquei)

91. Não bastasse isso, o primeiro contrato apresentado pela empresa Unimed para justificar a despesa com o tratamento de saúde do motorista Sebastião foi firmado em 11/06/2011, isto é, em momento ulterior ao acidente ocorrido em 11/03/2011, motivo pelo qual o documento foi reputado inapto a subsidiar o importe estampado no recibo de fl.137. Novamente instada a apresentar o contrato vigente entre as partes no momento do sinistro e a nota fiscal relativa aos serviços médicos prestados, foi juntado o instrumento contratual entabulado no ano de 1999, com incongruência nos importes anotados com a afirmativa confusa e precária acima descrita, dizendo que a despesa do recibo se refere aos demais beneficiários e em valores maiores que os gastos do tratamento do motorista Sebastião.

92.
In casu
, não se pode perder de vista que a pretensão
sub judice
possui como causa de pedir os dispêndios financeiros havidos com o colaborador Sebastião em razão do sinistro ocorrido no ano de 2011. Portanto, intentar o recebimento das despesas globais envolvendo os demais beneficiários do plano empresarial da autora caracteriza enriquecimento sem causa, instituto vedado pelo ordenamento jurídico, na forma do art.884[17], do Código Civil.

93. Diante desse quadro, evidente que o gasto discriminado no recibo de fl.137 não foi devidamente esclarecido e individualizado para comprovar a alegada despesa com o colaborador Sebastião Ganacim Teodoro, de modo que fica prejudicado o seu ressarcimento a título de reembolso, nos termos do art.373, I, do CPC.”

Com efeito, após revisão da prova dos autos, não vejo crítica ou censura a ser feita à conclusão sentencial nesse ponto, eis que, de fato, no que toca à prova de custeio das despesas médicas, o desempenho probatório da autora foi muito aquém do necessário para subsidiar a condenação ressarcitória, não sendo possível traçar uma linha clara e objetiva entre o recibo encartado aos autos (cf. Id. no 92484991 - pág. 138) e os gastos alegadamente suportados pela autora, em específico, em relação à hospitalização do motorista Sebastião, sobretudo diante da inconsistência da prova com os demais elementos fático-probatórios disponíveis, o que é particularmente sobrelevado em razão das justificativas igualmente inconsistentes ofertas pela autora/apelante ao ser confrontada sobre as especificidades da relação contratual havida com o plano de saúde (Unimed Araguaia), sendo que, ao fim e ao cabo, mesmo após o juiz reabrir a fase instrutória para permitir que a autora/apelante
“
esclarecesse sobre o mencionado dispêndio financeiro, se coberto em decorrência do vínculo contratual do plano de saúde ou efetivamente suportado pela parte autora
”, a indagação permaneceu sem uma resposta conclusiva nos autos.

Nas razões recursais, a autora nada diz de concreto sobre o fato de o recibo se referir à “
fatura 05/2011
”, cerca de 3 meses após o acidente e hospitalização, muito menos se presta a elucidar a confusão sobre se os gastos com Sebastião foram cobrados na fatura de maio, conforme informa o recibo, ou, então, na do mês de junho, de acordo com as informações prestadas pela Unimed; nesse particular, destaco que o recibo descreve que o pagamento era “
proveniente de exames realizados no paciente Sebastião Ganacim no valor total de R$ 27.709,91, conforme
comprovante em anexo refere a fatura 05/2011
” (
grifei
- cf. Id. no 92484991 - pág. 138), no entanto, a fatura em questão jamais veio a ser apresentada nos autos, mesmo sendo garantida a oportunidade da autora de elucidar a questão e suprir a falta, inviabilizando que fosse possível verificar se o valor do recibo era referente especificamente aos serviços/exames prestados ao motorista Sebastião lá no começo daquele ano (fevereiro), ou, então, como se mostrou muito mais plausível e condizente com os demais elementos de prova dos autos, se se tratava do valor global da fatura do mês de maio de 2011.

Veja bem, aqui, não se discute o dever da Transportara/ré de reembolsar os gastos relacionados aos serviços médico-hospitalares prestados, e, sim, a falta de comprovação satisfatória de que o valor exigido (
R$ 27.709,91) foi efetivamente desembolsado pela autora, pois
, como visto, isoladamente, o recibo é imprestável para essa finalidade dada as inconsistências que o rodeia, enquanto que as diversas g
uias de serviços, honorários, solicitações juntadas aos autos, embora mostrem que o serviço foi prestado a Sebastião, nada dizem a respeito do ponto fulcral à discussão, ou seja, não esclarece “
sobre o mencionado dispêndio financeiro, se coberto em decorrência do vínculo contratual do plano de saúde ou efetivamente suportado pela parte autora
”.

Sobre o ressarcimento dos gastos com a recuperação e reparo do ônibus envolvido no acidente, a sentença rejeitou a pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

94. De outra banda, afere-se que os gastos com peças e serviços para o conserto do ônibus envolvido no acidente não foram satisfatoriamente comprovados pela autora, conforme seguir exposto.

95. Na hipótese, as notas fiscais e recibos colacionados ao caderno processual não guardam relação de conexidade com o acidente, pois não se extrai indubitável certeza de que os produtos e serviços discriminados nas provas documentais, de fato, foram utilizados pela requerente no carro número 4.900.

96. Nesse ponto, importante ressaltar que a simples anotação manuscrita do número 4.900 na frente e verso dos documentos aportados às fls.287/339, para fazer referência ao número do veículo sinistrado 4.900, não é capaz de individualizar e comprovar satisfatoriamente a utilização das peças adquiridas e dos serviços prestados para o conserto do automóvel mencionado.

97. Com relação às outras notas fiscais e recibos de aquisição de produtos e prestação de serviços, também deixo de considerá-los como despesas efetivamente aptas a título de reembolso, tendo em vista a falta de liame capaz de vinculá-los ao conserto do ônibus envolvido no acidente em tela. Isso porque a requerente se trata de empresa de grande porte no seguimento de transporte rodoviário, motivo pelo qual a compra de várias unidades de um mesmo produto, conforme consta nos documentos apresentados, não revela a precisa correlação com as despesas de conserto do carro sinistrado. Destarte, referidos documentos não são meios de prova suscetíveis ao reembolso.

98. É importante anotar também que a requerente foi instada a se manifestar para apresentação de laudo explicativo após o oferecimento das alegações finais, todavia, não trouxe aos autos prova apta a estabelecer nexo causal entre os danos materiais pleiteados e eventuais prejuízos com o conserto do ônibus, inclusive, resumiu os alegados prejuízos em duas laudas explicativas, com termos genéricos e precários para esclarecer sobre as notas fiscais e recibos de prestação de serviços apresentados, como por exemplo, ‘algumas peças’, ‘várias peças’, ‘reposição de itens’ e, ainda, não foi capaz de justificar as despesas cobradas às fls.257, 264, 261, 279 e 262.

99. Somado a isso, verifica-se que sequer houve a escorreita qualificação técnica do subscritor do expediente n.50508733, juntado pela autora, de modo que não é possível analisar se os serviços e produtos eram indispensáveis para o conserto do ônibus, se houve cotação do melhor preço, ou mesmo no que consistiam os itens repostos e se, de fato, foram substituídos no veículo objeto da lide e em decorrência do sinistro em tela.

100. Portanto, a requerente não se desincumbiu de seu ônus processual descrito no art.373, I, do CPC, no que concerne aos gastos com o conserto do ônibus envolvido no acidente.”

Partindo das mesmas premissas acima estabelecidas, no que concerne ao conserto do ônibus, o primeiro ponto a ser considerado é o de que é indiscutível o direito à reparação em si (
an debeatur
), até porque os fatos, por si só, dão conta da dimensão dos estragos sofridos pelo veículo em razão da colisão, e, mais detalhadamente, o “
Laudo de Exame Pericial em Local de Acidente de Tráfego
”, elaborado pela PRF, contém ampla e minuciosa informação/descrição sobre as avarias verificadas no ônibus (cf. Id. no
92484991 - pág. 53/100), por isso, aqui, diferente do cenário visto no tópico anterior, a polêmica envolve o
valor da reparação (
quantum debeatur
), pois, se o ônibus
voltou a circular, e, quanto a isto não há dissenso nos autos, é porque alguém arcou com os custos do reparo, no caso, a toda evidência, a autora Viação Xavante, ficando a problemática em torno da matéria, mais uma vez, em função do desleixo probatório da autora/apelante, esta que, na exposição inicial, limitou-se a apontar o valor de R$ 112.905,00, fundamentando a exigência, com certo grau de desfaçatez, “
na planilha de gastos ocorridos com reparo do veículo ônibus
”, a qual discrimina um único item, descrito como “
Peças e Serviços
”, sendo seguida da indicação do “
valor/total das despesas
”, a saber, R$ 112.905,00 (cf. Id. no 92484991 - pág. 13), e, como prova, trouxeram aos autos 150 páginas entre recibos e notas fiscais (cf. Id. no 92484992 - pág. 17/169), sem, porém, apresentar documento que especificasse as peças (quantidades) e serviços (quais) efetivamente empregados no conserto.

Não obstante, o fato é que o dano existe, o reparo foi feito e há prova idônea, embora desordenada, da aquisição de diversas peças e serviços facilmente rastreáveis até o conserto do ônibus, a exemplo dos itens relacionados à reconstrução do para-brisa e para-choque, que foram completamente destruídos na colisão (cf. Id. no 111579298 - pág. 40/42) ou do serviço de confecção e aplicação de adesivo (com nome/logo da empresa) no vidro (cf. Id. no 111579298 - pág. 59), na medida em que compatíveis aos reparos que o veículo exigia em função do acidente, cuja compra se deu
em data condizente com os eventos discutidos nos autos, guardando suficiente nexo causal entre ato ilícito e o dano para subsidiar a condenação indenizatória. Em contrapartida, mesmo discordando veemente do valor exigido nos autos, e, por outro lado, mesmo sendo irrecusável a necessidade de reparos em toda parte frontal do ônibus, a Transportadora/ré não apresentou nenhuma contraprova, como, por exemplo, orçamento/estimativa de quanto ficaria o conserto do ônibus daquele modelo em razão das avarias sofridas no acidente, reforçando, aqui, que o laudo da PRF é bastante detalhado, inclusive com fotografias, do estado em que se encontrava o ônibus após o episódio, tampouco combateu especificamente a utilidade ou valor das peças/serviços constante das diversas NF’s juntadas aos autos, limitando-se a refutar, de forma ampla e evasiva, o pedido formulado pela autora.

Todavia, devido a extrema vagueza do “cálculo” feito para chegar ao valor indicado na inicial, e considerando a sua desorganização na apresentação dos documentos comprobatórios, o
quantum
efetivamente devido à autora/apelante deve corresponder especificamente à soma dos valores das notas fiscais/recibos identificadas no relatório elaborado pelo funcionário da autora como diretamente relacionadas ao reparo do veículo (cf. Id. no 92485950 - pág. 5/7), excluindo-se todas aquelas listadas no último item (“
sem condições de identificar as peças utilizadas
”) e as que eventualmente não tenham sido citadas no documento.

Por fim, em relação aos lucros cessantes, a sentença dispôs o seguinte:

“49. Às fls.742/743 foram expedidos ofícios por este Juízo ao Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e ao Diretor da SOCICAM- responsável pelo terminal rodoviário de Brasília-DF, a fim de informar sobre a permissão/autorização da autora para efetuar transporte de passageiros por meio da linha Brasília-DF/Vila Rica-MT e se durante o período de 16/02/2011 a 29/05/2011 a empresa ficou sem operar/trabalhar na linha de transporte de passageiros e/ou comunicou que seus serviços nessa linha foram ou seriam suspensos.

50. Em resposta, o Consórcio Novo Terminal esclareceu que durante o período anotado a requerente transportou passageiros com destino à Vila-Rica, conforme relatório anexo às fls.746/752. A ANTT prestou informações às fls.756/757, descrevendo que a autora possui autorização para prestar serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros entre os trechos Vila Rica-MT – Brasília-DF, prefixo 11-1809-00 e que, em consulta ao histórico da linha, não foi constatado registros de requerimento de suspensão dos serviços no período anotado.

(...)

104. No caso, ao apreciar os documentos que instruem o caderno processual, vislumbra-se que as respostas encaminhadas pela ANTT e Terminal Rodoviário de Brasília são uníssonas no sentido de que a linha Brasília-Vila Rica operou normalmente no período fevereiro/2011 a junho/2011.

105. Além disso, a prova testemunhal colhida na audiência de instrução revela que a autora possui inúmeros outros veículos, inclusive, sua frota conta com carros para o serviço de fretes, conjectura que destoa da arguição de paralização da linha Brasília-Vila Rica, para fins de subsidiar o pleito de lucros cessantes na forma exposta na peça de ingresso.

106. Por outro viés, também não ficou demonstrado o período em que o veículo da requerente ficou efetivamente parado, nem os rendimentos supostamente perdidos. Há, no caso, meras afirmativas quanto aos lucros cessantes.

107. Diante disso, considerando que o instituto invocado não pode ser compreendido como danos hipotéticos e incertos, tem-se que a empresa requerente não se desincumbiu do ônus probatório de efetivamente demonstrar os alegados lucros cessantes e, portanto, não se desincumbiu do seu ônus processual, na forma descrita no art.373, I, do CPC.”

A
qui, assim como no capítulo referente às despesas médicas, a conclusão sentencial é irretocável, pois, de fato,
p
ara a configuração do dever de indenizar por lucros cessantes não basta simples assertiva da parte interessada, tampouco
a
abstrata possibilidade do
“
lucro
”
, mas sim
a
probabilidade objetiva, apoiadas em circunstâncias concretas, demonstradas por meio de provas, de que
o lucro
teria se verificado sem a interferência do evento danoso
, ou seja, em outras palavras, “
p
ara o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida
” (STJ
-
Terceira Turma
-
REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,

julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014), d
aí porque “
não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro
” (
STJ -
Terceira Turma
-
REsp 846.455/MS, Rel. Ministro Castro Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/03/2009, DJe 22/04/2009).

Leitura da petição inicial mostra que o pedido indenizatório a título de lucros cessantes estava fundado única e exclusivamente no fato de que, em razão do acidente, o “
veículo (ônibus) não mais operou, deixando de efetuar as rotineiras viagens pela linha na qual já vinha desenvolvendo, sendo a ligação de Brasília/DF – Vila Rica/MT e vice-versa, o veículo permaneceu em reparo durante 04 (quatro) meses
(...)
. Desde a data do infausto evento 16/02/2011 a 29/05/2011 (momento em que o veículo ônibus voltou a operar) deixou de auferir ganhos, que em média mensal resultaria numa estimativa de R$ 106.00,00 por mês
(...).
Ressalta-se que a empresa não possui ônibus reserva para fazer a linha mencionada, desconstituindo a frota que opera em outra linha para assegurar o cumprimento da obrigação, qual seja, transporte de passageiros na linha Brasília/DF – Vila Rica/MT
” (cf. Id. no 92484991 - pág. 15).

Sucede, porém, que, conforme o ressaltado na sentença, “
as respostas encaminhadas pela ANTT e pelo Terminal Rodoviário de Brasília são uníssonas no sentido de que a linha Brasília-Vila Rica operou normalmente no período fevereiro/2011 a junho/2011
.
Além disso, a prova testemunhal colhida na audiência de instrução revela que a autora possui inúmeros outros veículos, inclusive, sua frota conta com carros para o serviço de fretes, conjectura que destoa da arguição de paralização da linha Brasília-Vila Rica, para fins de subsidiar o pleito de lucros cessantes na forma exposta na peça de ingresso
”, logo, considerando que a Viação Xavante não deixou de operar nenhum só dia na rota indicada na inicial em função da indisponibilidade do ônibus avariado, e que é inadmissível a condenação por ganhos imaginários e hipotéticos, é indiscutível a improcedência do pedido indenizatório por tal fundamento.

Vale mencionar, ainda, que, somente agora, em grau recursal, a autora/apelante invocou o argumento de que “
a questão a ser analisada deve partir do prisma acerca de quanto a empresa deixou de auferir lucro com o veículo impossibilitado de rodar, pois, no ramo de transporte, os ônibus da apelante são utilizados como fonte de renda de diversas formas, e não somente para exploração de concessões a ela outorgada, mas também com fretamento
”, o qual constitui evidente e inaceitável inovação recursal, e, por isso, sequer merece ser conhecido neste momento.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para condenar as rés/apeladas ao pagamento de indenização a título de dano material, mais precisamente, ao ressarcimento dos valores despendidos com o conserto do ônibus envolvido no acidente discutido na lide, cujo exato
quantum
indenizatório deve ser apurado de acordo com o critério acima especificado, a ser acrescido de correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso. Frente à modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada uma das partes da lide principal (autora Viação Xavante e ré Transportadora Brasil Central), inclusive honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022